Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-50.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO SEGURADO QUANTO À QUITAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA DÍVIDA PELO SEGURO PRESTAMISTA. SANAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DO VALOR DA DÍVIDA DEVIDO AO ATRASO NA COBRANÇA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL INCOMPATÍVEL COM O RECURSO INTERPOSTO.

I. Não há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária da indenização securitária na hipótese em que o acórdão apenas reconheceu o direito do segurado à quitação total ou parcial do empréstimo bancário por meio do seguro prestamista.

II. Não é processualmente admissível a introdução, nos embargos declaratórios, de tese jurídica estranha ao objeto da apelação.

III. Recursos desprovidos.